Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL.
1. “É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço” (AgInt no AREsp 1827898/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe 18/8/2021).
2. É trienal o prazo prescricional para ajuizamento de execução que visa a cobrança de Cédula de Crédito Bancário de Abertura de Conta Corrente - Conta Garantida (Lei n. 10.931/04 e art. 70, da Lei Uniforme de Genebra), cujo prazo se inicia a partir do vencimento da última renovação automática de crédito, prevista no contrato. Precedente do TJDFT.
3. Rejeita-se a prescrição, se verificado que a última renovação automática do crédito ocorreu em março de 2018 e a execução foi ajuizada em janeiro de 2021.
4. Há necessidade de anulação ção da sentença, para que os autos retornem à Contadoria Judicial, para realização de novos cálculos, se verificado que, na averiguação do valor devido, foi utilizada taxa de juros diversa da prevista no contrato e aplicada pelo exequente nas planilhas de débito, possibilitando a verificação acerca de eventual ocorrência de excesso de execução.
5. “A Segunda Seção do STJ, em recurso representativo de controvérsia, firmou o entendimento de que, após a Medida Provisória n. 1.963-17/2000, é permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, quando expressamente pactuada, assim considerada a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.” (AgInt no AREsp 1862846/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe 8/10/2021)
6. Não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se ela está de acordo com as taxas praticadas no mercado à época da contratação, para a mesma operação.
7. Recurso conhecido e provido em parte.